Tribunal: TJDFT
Processo: 0737026-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0737026-87.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ETMB - ESCOLA DE TEATRO MUSICAL DE BRASILIA LTDA - ME AGRAVADO: BROOKLYN COMERCIO VAREJISTA E GESTAO DE ESPACO DE PRATELEIRA LTDA D E C I S Ã O ETMB - ESCOLA DE TEATRO MUSICAL DE BRASILIA LTDA - ME opõe embargos de declaração em face de decisão desta Relatoria, em id 30910744, que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela ora embargante contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF (id 106555440 dos autos principais n. 0704322-64.2021.8.07.0018): Conforme mencionado no ato de id 103780672, o descumprimento dos efeitos da tutela provisória desafia cumprimento de sentença. Até que a execução da tutela já deferida seja implementada, não há como se aferir a insuficiência das medidas de apoio nela definidas. Indefiro o pedido de inspeção judicial, posto que a aferição do atendimento ao interesse público e à função social da propriedade são itens objetivos e que podem ser perfeitamente aquilatados pelas provas constantes dos autos. Juiz não é gestor da cidade e, sobretudo, não possui atribuição legal para autorizar eventual atividade desconforme com a lei, mas apenas a de fazer concretizar o ordenamento jurídico. Logo, a prova postulada é inútil. Oficie-se ao IBRAM, solicitando-se a prestação das informações mencionadas pela parte autora, em vinte dias. À parte ré, sobre os documentos novos colacionados pela autora. Anoto que a protelação na resolução do feito decorre da conduta circular das próprias partes, impedindo que se logre alcançar a fase decisória. Nas razões do recurso, em id 31245430, a embargante aponta omissão e obscuridade na decisão agravada, ao entendimento de que o art. 1.015 do CPC é expresso ao prever o cabimento do agravo contra decisão que verse sobre tutela provisória, que seria exatamente a hipótese dos autos. Afirma que “o recurso fora interposto diante do fato de que a tutela de urgência inicialmente deferida em sede originária vem sendo reiteradamente descumprida pela empresa agravada, o que aponta, de forma muito clara, para a ineficácia da própria tutela provisória.” Registra que a tutela provisória inicialmente deferida não teve efetividade, pois a parte contrária descumpre a decisão, mesmo após ajuizamento de cumprimento provisório de sentença, e questiona o fundamento da decisão de origem que negou o pedido de inspeção judicial. Menciona a jurisprudência do STJ que aponta para cabimento do agravo nas decisões relativas à tutela de urgência de forma ampla, e ressalta que “o descumprimento da tutela provisória é, naturalmente, aspecto umbilicalmente ligado à própria tutela deferida. Assim sendo, a decisão que, diante da informação de que as medidas para garantia do seu cumprimento se mostraram insuficientes, nega o estabelecimento de novas medidas de apoio, é uma decisão que versa sobre a tutela provisória e, portanto, é recorrível por meio do Agravo de Instrumento”. Aponta omissão também quanto a alegada ausência de urgência da medida, porque o pedido relaciona-se à abstenção de poluição sonora e de ocupação irregular de área pública por parte do agravado, e os prejuízos que a atividade causa ao negócio da empresa agravante. Alega que há “evidente urgência no estabelecimento de medidas que possam garantir a efetividade da decisão judicial, sob pena de se manter um cenário em que a empresa Agravada, em atuação claramente irregular, promove prejuízos aos negócios da empresa Agravante, em todos os dias em que há funcionamento conjunto das atividades.” Conclui dizendo que “a situação atual observada no caso dos autos é a de que o Agravado, em patente desrespeito à decisão judicial, continua realizando emissões sonoras para além dos limites permitidos por lei, sem que qualquer consequência advenha da sua conduta irregular. O pleito da Agravante é, portanto, unicamente o de que se possa garantir o resultado útil da tutela de urgência deferida, tendo em vista que, no momento atual, a decisão judicial é claramente descumprida sem qualquer constrangimento, por parte da empresa Agravada”. Assim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, com efeitos modificativos, para sanar a omissão/obscuridade, e conhecer do agravo de instrumento, analisando-se a antecipação dos efeitos da tutela pretendida, dando regular prosseguimento ao feito, tendo em vista que o agravo fora interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória, e diante do reiterado descumprimento de decisão liminar por parte da empresa ora agravada, o que indica também a urgência que autoriza o conhecimento do agravo. A parte embargada apresenta resposta ao recurso em id 31589243, pugnando pela rejeição dos embargos e aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC. É o relatório. Decido. Não obstante os argumentos expendidos pela empresa embargante, não se vislumbra qualquer omissão ou obscuridade na decisão embargada, que foi bastante clara quanto ao não cabimento do agravo contra decisão que nega o pedido de inspeção judicial. É certo que, nos autos principais n. 0704322-64.2021.8.07.0018, a tutela provisória requerida pela ora embargante foi parcialmente concedida, tendo o Juízo, naquela oportunidade, proibido a ré de realizar emissões sonoras em volume acima dos limites definidos em lei, sob pena de multa, e sem prejuízo das responsabilidades administrativa e criminal cabíveis (id 98399909 do feito principal). Ao argumento de que a parte ré não cumpre a decisão liminar, a ora embargante requereu ao Juízo a imposição de novas medidas, pedido indeferido na decisão agravada, reproduzida no relatório acima. A despeito dos argumentos lançados pela embargante no presente recurso, não vislumbro que tal negativa se enquadre nas hipóteses de cabimento do agravo, previstas no art. 1.015 do CPC, afinal, como já mencionado, a tutela provisória foi parcialmente concedida na decisão anterior, já havendo, inclusive, imposição de multa por descumprimento. A negativa de determinação de novas medidas, que o embargante entende poderiam compelir o embargado a cumprir a decisão, não pode ser interpretada como indeferimento da própria tutela provisória, a desafiar a interposição de agravo de instrumento. Vale dizer, o deferimento ou indeferimento de pedido de imposição de medidas para cumprimento de decisão anterior que deferiu tutela provisória não tem correspondência nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Interpretação diversa poderia resultar em uma infinidade de pedidos e recursos discutindo as possibilidades de cumprimento da tutela provisória, apesar de, como registrado pelo Juízo na decisão agravada, haver meios próprios para compelir a parte a cumprir a decisão. Em nome dos princípios da celeridade e economia, o processo deve seguir seu curso, sem retrocessos e sem imposição de medidas e recursos desnecessários, para efetivar sua finalidade, pacificando as relações sociais. Registre-se, ademais, que o julgado do c. STJ citado pela embargante, para amparar sua tese recursal, não tem efeito vinculante e, portanto, não tem o condão de alterar o entendimento firmado na decisão embargada que, repita-se, não apresenta vício possível de ser sanado nos presentes embargos. Confira-se a decisão embargada (id 30910744): ... com a entrada em vigor do Código de Processo Civil, em 2016, o agravo de instrumento sofreu modificações e as hipóteses de cabimento do recurso foram revistas, de modo que, se antes o recurso era cabível contra qualquer decisão interlocutória suscetível de causar a parte lesão grave e de difícil reparação, no novo regramento o agravo de instrumento passou a ser cabível apenas nas hipóteses previstas em rol taxativo do art. 1.015. No caso em apreço, em consulta ao feito principal, verifica-se que foi concedida parcialmente a tutela provisória requerida pela ora agravante, “para cominar à parte ré a proibição de ocupar a área pública até a obtenção da autorização administrativa competente. Comino também a proibição de realizar emissões sonoras em volume acima dos limites definidos na Lei Distrital n. 4.092/09, tudo sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 por cada ato de violação à presente decisão e sem prejuízo das responsabilidades administrativa e criminal cabíveis.” (id 98399909 do feito principal). Ao argumento de que a parte ré não cumpre a decisão judicial, a autora requereu então ao juízo a imposição de novas medidas, pedido que foi indeferido na decisão ora agravada, e reproduzida no relatório acima. Neste sentido, referida decisão, que nega o pedido de estabelecimento de novas medidas para garantir o cumprimento de decisão anterior, não está inserida em nenhuma das hipóteses legais de cabimento do agravo. Ademais, nem mesmo o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça sobre a questão (Tema n. 988) poderia socorrer o agravante, afinal, não se vislumbra urgência capaz de mitigar a taxatividade deste rol. Portanto, em atenção ao disposto no art. 1.015 do CPC, não se pode discutir, em sede de agravo de instrumento, a negativa de estabelecimento de novas medidas para cumprimento de decisão judicial, devidamente justificada pelo Juízo, em sede de ação de conhecimento, na qual se aplica a regra de recorribilidade das decisões interlocutórias prevista no caput e incisos do referido artigo. Nossa Corte já se posicionou sobre o não conhecimento do agravo interposto contra decisão que não se enquadra nas hipóteses previstas em lei. Confira-se: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA. PRODUÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ROL DO ART. 1.015 DO NCPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. PRESSUPOSTOS. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. -Dispõe o art. 370 do CPC, que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento, assim como indeferir, por decisão fundamentada, aquelas que considerar desnecessárias ou impertinentes ao deslinde da causa. -O escopo da decisão que coordena a produção de provas restringe-se a preparar o processo para a avaliação do mérito e não encerra qualquer discussão acerca da tutela posta à jurisdição. Conclusão, a decisão que indefere a produção de provas não se subsume às situações dispostas no artigo 1.015 do CPC. -O rol do art. 1.015 do NCPC é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). -Demais disso, a situação apresentada nos autos não configura os pressupostos necessários para a mitigação da taxatividade das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, nos termos do entendimento firmado no julgamento do REsp 1.696.396/MT pelo Superior Tribunal de Justiça. No caso, não se verifica a possibilidade de perda de objeto do recurso ou ocorrência de dano irreparável com a postergação da apreciação das alegações em eventual apelação. -AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1374911, 07103864720218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ROL TAXATIVO ARTIGO 1.015 DO CPC. PRODUÇÃO PROVA PERICIAL. IRRECORRIBILIDADE. 1. Inexiste previsão legal para admissão do agravo de instrumento para reformar a decisão que protrai a análise da necessidade de perícia técnica, também não sendo caso de aplicação da taxatividade mitigada para admitir-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra Nancy Andrigui, Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018), sendo certo que a decisão proferida não ostenta prejuízo ao agravante. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. Decisão liminar revogada. (Acórdão 1377238, 07174033720218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 3/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO VISLUMBRADA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento em razão do não enquadramento da decisão resistida nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. A decisão que, em sede de busca e apreensão, versa sobre condenação em multa por ato atentatório à dignidade de justiça não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. 4. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em apreço não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. 5. Conforme disposto no art. 1009, § 1o, do CPC, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão, pois podem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. 6. Ante a manifesta inadmissibilidade do recurso, possível a aplicação do art. 932, inc. III, do CPC, devendo ser mantida a decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1383348, 07240175820218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 18/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao argumento relativo à urgência da medida, que autorizaria o conhecimento do recurso de agravo, em razão do entendimento firmado pelo STJ quanto à taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, da análise da petição dos próprios embargos, verifica-se que a autora já ingressou com cumprimento provisório (0707051-63.2021.8.07.0018) da decisão que deferiu a tutela, de modo que a questão está sendo analisada pelo Juízo competente, não havendo razões para conhecimento extraordinário do presente agravo. De tudo que se pode extrair da peça recursal dos presentes embargos, busca a recorrente, na verdade, a rediscussão do julgado, com nítido caráter modificativo, inviável nessa sede. Quanto ao pedido de imposição de multa, formulado na resposta do agravo, não se vislumbra, ao menos nessa fase, o caráter manifestamente protelatório do recurso, razão pela qual não há falar na multa prevista no §2o do art. 1.026 do CPC. Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília, 23 de fevereiro de 2022. Desembargador CRUZ MACEDO Relator